Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N. 21 DE 2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.

1. A ausência de fundamentação do exame psicotécnico que considerou o candidato “não recomendado” implica nulidade.

2. No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. Precedente do STF.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo